Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-44.2021.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 6.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando cerceamento de defesa e regularidade da contratação.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA:

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 6.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando cerceamento de defesa e regularidade da contratação.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA: Não ocorrência. Perita que justificou a necessidade de apresentação da via original do contrato. Banco que, sem justificativa, deixa transcorrer in albis o prazo para depositar o instrumento.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que deixou precluir a realização da perícia grafotécnica determinada (CPC/15, art. 429, II).
4. DANOS MORAIS. Configurados. Mantido o valor arbitrado. Proibição da reformatio in pejus.
5. RECURSO DESPROVIDO.